Tribunal: TJMT
Processo: 1035537-94.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035537-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA - CPF: 353.686.751-00 (APELANTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE VALORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COM PROVA DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Nilzana Sebastiana de Amorim Silva contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em “Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade” ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A., perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT. A sentença reconheceu a correção de encargos aplicados ao saldo devedor, mas rejeitou o pedido de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, bem como o pleito de restituição em dobro de valores e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o contrato firmado deve ser convertido de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado;

(ii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

(iii) verificar se a cobrança indevida gera o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação do cartão de crédito consignado é demonstrada por documento intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”, devidamente assinado pela autora, com informações claras sobre a natureza do produto. Não há prova de erro ou outro vício de consentimento que justifique a conversão do contrato em empréstimo consignado.

O comportamento reiterado da apelante, utilizando o cartão de crédito consignado para saques ao longo do tempo, confirma sua anuência tácita com o produto contratado, aplicando-se o princípio do venire contra factum proprium.

A restituição em dobro de valores depende de prova de má-fé do fornecedor, o que não restou demonstrado, considerando que a cobrança decorreu de contrato regularmente firmado.

A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece que a mera cobrança indevida, desprovida de circunstâncias humilhantes ou constrangedoras, não caracteriza dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A existência de contrato firmado entre as partes com informações claras sobre o produto bancário afasta a possibilidade de sua conversão em modalidade diversa, salvo demonstração inequívoca de vício de consentimento.

A restituição em dobro de valores pagos indevidamente exige a comprovação de má-fé do fornecedor.

A mera cobrança indevida não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
de n. 1035537-94.2024.8.11.0041, interposto por
NILZANA SEBASTIANA DE AMORIM SILVA,
contra sentença proferida na “Ação de Reparação por Danos Morais e Repetição de Indébito c/c Nulidade” ajuizada pela própria parte recorrente, em face do recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
perante a 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - MT.

Em sentença (ID.

261441758) o magistrado
a quo

julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,

determinando a incidência no saldo remanescente do pagamento mínimo das faturas, desde a origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Condenou as partes as custas e despesas processuais, “pro-rata”, observando a justiça gratuita concedida.

O apelante em suas razões,
(ID.

261441759), alega que a consumidora foi induzida a erro, acreditando tratar-se de empréstimo consignado; que o contrato apresentado pelo Banco não especifica as taxas aplicáveis, além de não ter utilizado o cartão para compras no comércio, o que reforça que a operação não foi realizada conforme pactuado.

Requer a reforma da sentença para determinar a conversão da operação de cartão de crédito em empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais, uma vez que a conduta do Banco gerou prejuízos materiais e psicológicos.

Contrarrazões sob ID.
261441767.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside na afirmação de configuração de ilegalidade do contrato pactuado entre as partes, diante da natureza diversa e abusiva da cobrança realizada (cartão de crédito).

Consignou o magistrado de 1o grau que, conforme demonstrado documentalmente, a taxa de juros aplicada, de 4,23% ao mês e 85,36% ao ano, embora esteja dentro da média de mercado, não estaria de acordo com o que foi avençado no contrato firmado entre as partes, que prevê encargos específicos sobre o saldo devedor.

Considerou que a cumulação de juros remuneratórios com correção monetária é indevida, uma vez que ambos possuem o mesmo objetivo de restaurar o valor da moeda, configurando enriquecimento ilícito. Determinando em sentença a aplicação de correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, excluindo a incidência de juros remuneratórios ou qualquer outro encargo adicional sobre o saldo devedor das faturas.

Irresignado, a parte autora interpôs apelação pleiteando a conversão da operação de cartão de crédito em empréstimo consignado; restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais

Em relação a contratação do produto bancário refutado
, verifico que a parte autora em nenhum momento afirma desconhecer a instituição bancária, mas sim, que contratou empréstimo consignado e que, posteriormente, constatou de que se tratava de empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. Superior Tribunal de Justiça, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Quanto à distribuição do ônus da prova, verifico que a ausência de declaração de negativa de relação jurídica com a instituição financeira, somada a declaração de anuência e recebimento de crédito relativo a empréstimo, por si só, evidencia a concordância tácita da parte autora com os termos pactuados.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico anexado um contrato intitulado “TERMO DE ADESÃO – EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”:

ID. 261441753:

Não pode a parte apelante, pessoa plenamente capaz, alegar ignorância acerca do produto bancário contratado, especialmente quando este se apresenta com clara denominação em seu cabeçalho.

A informação ostensiva no título do contrato prevendo a contratação de cartão de crédito, já confere à parte contratante a oportunidade de tomar ciência acerca da natureza do produto financeiro, não sendo razoável admitir que, ao firmar o acordo contendo tal designação, alegue desconhecimento sobre sua modalidade ou implicações.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial –
contrato assinado em 2012
– anexo aos autos, se aplica o princípio do
venire contra factum proprium
, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução contratual, gerando legítima expectativa na contraparte.

Dessa forma, restou evidenciada a contratação de empréstimo através de cartão de crédito, visto que o requerido acostou aos autos o instrumento devidamente assinado pelo autor.

Ademais, a presunção de boa-fé e a regularidade dos negócios jurídicos celebrados devem prevalecer quando há elementos robustos que confirmem o vínculo contratual entre as partes, mesmo diante da eventual ausência do contrato formal.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

A jurisprudência deste sodalício trilha no mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central
(RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo)” (N.U 1004850-76.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2021). (g.n).

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Do mesmo modo, além de anuir com o avençado, que expressamente previa o produto bancário ora refutado - cartão de crédito – efetivamente o utilizou, através de saques.

261441754 - Pág. 2:

O saque através do cartão de crédito é uma modalidade de operação disponibilizada por instituições financeiras, na qual o titular do cartão de crédito pode sacar valores dentro do limite disponível no cartão.

A utilização da modalidade de saque por meio do cartão de crédito pelo requerente, especialmente ao longo do tempo, evidencia de forma inequívoca a sua anuência tácita quanto ao produto e às condições financeiras que lhe são inerentes, incluindo as taxas de juros aplicáveis.

De acordo com o Código Civil, a interpretação das manifestações de vontade deve considerar o comportamento das partes envolvidas, sobretudo quando este comportamento é praticado de forma consistente e habitual, como ocorre no presente caso.

Desta forma:

“Art. 112. Nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem.”

Quanto aos danos morais
, o juízo entendeu que a situação narrada não caracteriza hipótese indenizável, sob o fundamento de que a mera cobrança não tem o condão de violar direitos da personalidade, sendo classificada como mero aborrecimento.

Nesse ponto a sentença não merece censura.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do fato de ser a parte apelante a vencedora da ação, não há que se falar em majoração de honorários advocatícios, considerando que tal medida é restrita aos casos de interposição de recurso pela parte sucumbente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025